Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732866-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE PEREIRA, MARISVALDO SOUZA PLACIDO AGRAVADO: ALEXANDRA DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISETE PEREIRA e MARISVALDO SOUZA PLACIDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708131-59.2025.8.07.0006, proposta por ALEXANDRA DIAS DA SILVA em desfavor dos agravantes e de CLAUDIO PEREIRA MAIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244587051), a d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a ausência de conexão a subsidiar o declínio de competência para o juízo 1a Vara Cível de Sobradinho e deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora nos seguintes termos: (...) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos: a) se abstenham de manter qualquer tipo de contato com a parte autora, inclusive por meio de mensagens de texto, telefonemas, e-mails, redes sociais ou qualquer outro canal de comunicação; b) não se aproximem da autora, seja em sua residência, local de trabalho ou qualquer outro ambiente, devendo manter distancia mínima de 50 (cinquenta) metros. c) diante da expressa concordância da parte autora nesta assentada, a qual fica registrada em ata, a autora se compromete a cumprir os itens "a" e 'b' acima em relação aos requeridos. Na oportunidade, a d. Juíza destacou que não há conexão a justificar o declínio de competência, porquanto o processo originário e a ação que tramita perante a 1a Vara Cível de Sobradinho (ação de rescisão contratual n. 0718721-32.2024.8.07.0006) possuem pedidos e causas de pedir distintos, inexistindo risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC. Assentou estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante do histórico de animosidade entre as partes, evidenciado por documentos e registros policiais, incluindo a condução coercitiva dos envolvidos à delegacia. Considerou que a medida liminar, ajustada para impor distância mínima de cinquenta metros em razão da proximidade de parentes dos réus à residência da autora, é adequada e proporcional para resguardar a integridade física e emocional da demandante e assegurar a pacificação social até o deslinde da controvérsia. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que resta evidenciada a conexão entre a ação originária e os autos que tramitam perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, bem como que não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela vindicada pela agravada perante o juízo de primeiro grau. Aduzem que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a competência da 2a Vara Cível de Sobradinho e deferir a tutela de urgência com base em provas frágeis e unilaterais. Alegam que a ação originária decorre da mesma relação jurídica discutida na ação de rescisão contratual no 0718721-32.2024.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, configurando conexão de causas nos termos do art. 55 do CPC. Argumentam que a manutenção dos processos separados afronta a economia processual e a segurança jurídica, com risco de decisões conflitantes. Afirmam que a tutela de urgência foi concedida apenas com base em boletins de ocorrência e registros de condução coercitiva, sem produção de prova técnica, instauração de inquérito ou oitiva de testemunhas, e sem contraditório, apesar da existência de beligerância mútua entre as partes. Ressaltam que a imposição de restrições de contato e distância mínima de cinquenta metros é desproporcional, viola o devido processo legal e a presunção de inocência, especialmente diante da ausência de prova robusta. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da conexão processual com a ação de rescisão contratual e na fragilidade probatória que embasou a decisão recorrida. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na imposição de medida que restringe a liberdade de locomoção e atinge a dignidade da pessoa humana, além de manter o trâmite do processo perante juízo que consideram incompetente. Com esses argumentos, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na origem e suspender a decisão impugnada. No mérito, postulam o provimento do recurso para reconhecer a conexão de causas, determinar o declínio de competência para a 1a Vara Cível de Sobradinho e revogar, em definitivo, a medida liminar, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que os agravantes não demonstraram a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, apesar de indicarem serem beneficiários da justiça gratuita, observa-se que na decisão de ID 244587051, apontada pelos agravantes em seu recurso, somente fora concedido o benefício à parte autora da ação originária, qual seja, ALEXANDRA DIAS DA SILVA. Registre-se, ainda, que não fora renovado o pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 15:13:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora